Tribunal: TJBA
Processo: 8050538-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050538-88.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDNALDO RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, BIANCA ANDRADE DE ARAUJO

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIANA CAMPOS PEREIRA CAPANEMA

EMENTA

Embargos de Declaração em face de Acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível. Não se verifica no Acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Assim, não se vislumbra o vício alegado pelo Embargante, na medida em que, sob o pretexto de sanar vício no julgado, visa rediscutir o acerto ou desacerto do Acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do Embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos Embargos Declaratórios.
O princípio da preclusão, que rege o sistema processual civil brasileiro, impede que questões não suscitadas no momento processual adequado sejam posteriormente invocadas.
Embargos não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº

8050538-88.2024.8.05.0001
,
que tem como embargante

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
e, como embargado,
EDNALDO RIBEIRO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da

5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.